Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A autonomia didático-científica assegurada à Instituição de Ensino Superior – IES não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade E da proporcionalidade. Ou seja, as regras estabelecidas pela instituição devem ser justificáveis, proporcionais aos objetivos educacionais e não podem resultar em restrições arbitrárias ou desarrazoadas para os alunos.
3. Em que pese o termo de compromisso de estágio, em que consta o período em que realizou o estágio, e as conversas mantidas com a coordenadora do curso superior, não é possível inferir, neste momento processual, que o estágio na referida empresa atende aos critérios da Instituição de Ensino e da própria Lei n. 11.788/08. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, a fim de aferir se as matérias referentes ao estágio foram, de fato, cursadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.